Tribunal: TJDFT
Processo: 0735864-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. Ausente prova de que o veículo de propriedade de terceiro, de fato, pertence à devedora, é inviável a constrição para pagamento da dívida, à luz do artigo 789, do Código de Processo Civil. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do requisito subjetivo, caracterizado pelo dolo processual, bem como do requisito objetivo, que é a demonstração do prejuízo à parte. Ausentes tais elementos, deve ser afastada a multa aplicada.